Tribunal: TJSP
Processo: 2093612-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO – Suspensão de leilão do imóvel dado em alienação fiduciária – Descabimento – Embargos de terceiro rejeitados em primeiro e segundo graus de jurisdição - Recurso especial interposto sem efeito suspensivo – Decisão reformada – Recurso provido.